Tribunal: TJMT
Processo: 1005216-98.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005216-98.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADRIANO ALVES DE SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIS DE SOUZA (APELANTE), EDUARDO DA MOTA PAES MACHADO - CPF: 051.417.661-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ESCALADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUMENTO DAS PENAS-BASES DESPROPORCIONAL, AGRAVANTE DO CRIME EM PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA, ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA IGUALMENTE PREPONDERANTES – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E, CONSEQUENTEMENTE, ESTABELECIMENTO DE “
REGIME DIVERSO DO FECHADO
” – AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR NO DOBRO DO MÍNIMO LEGAL – DESPROPORCIONALIDADE – ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
CRIME COMETIDO DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – PREVALÊNCIA DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA PARA PRÁTICA DELITIVA NÃO EVIDENCIADA – AFASTAMENTO DA
AGRAVANTE – JULGADOS DO STJ E TJMT – REINCIDÊNCIA ÚNICA DO PRIMEIRO APELANTE – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ORIENTAÇÃO DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MULTIRREINCIDÊNCIA DO SEGUNDO APELANTE – COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ACÓRDÃOS DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES.

A elevação da pena basilar do furto qualificado [prevista em 2 (dois) anos de reclusão] no dobro do mínimo legal, em virtude da depreciação de duas circunstâncias judiciais, afigura-se desproporcional, notadamente porque o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (AgRg no HC 604542/AC).

A prática de furto na vigência do Decreto Legislativo no 06/2020 [pandemia de COVID-19],
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o afastamento”
da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC no 655.339/SP).

A reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC 520151/SP; HC 640950/SP; AgRg no REsp 1904290/MG).

O c. STJ assentou orientação no sentido de que, tratando-se de agente que registra mais de uma sentença “configuradora” de reincidência, a compensação entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial (HC no 528.733/; HC no 540.732/PR). Existentes “
dois fatos ensejadores de multirreincidência, a confissão espontânea deve ser compensada com um deles, remanescendo, pois, exasperação de 1/6 na segunda fase de dosimetria da pena
” (STJ, HC 462.137/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005216-98.2021.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ADRIANO ALVES DE SOUZA

ANDRE LUIS DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADRIANO ALVES DE SOUZA e ANDRE LUIS DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1005216-98.2021.8.11.0003), que os condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas e escalada a 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa [o primeiro] e a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão [o segundo], ambos em regime inicial fechado - art. 155, § 4o, II e IV, do CP - (ID 95676532).

Os apelantes sustentam que: 1) o aumento das penas-bases em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, por duas circunstâncias judiciais negativas [antecedentes e circunstâncias do crime], seria desproporcional; 2) “
a simples prática do crime em período de calamidade pública não é suficiente para a caracterização da aludida agravante
”; 3) a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência são igualmente preponderantes, razão pela qual deveriam ser integralmente compensadas.

Requerem o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 95676549).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 95676553).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 155,, §4o, II e IV, do Código Penal c/c art. 29 do Código Penal c/c art. 61, I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 90 (sessenta) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela reforma na dosimetria da pena para readequar a pena-base fixada, para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, para afastar a agravante genérica do estado de calamidade pública e, por fim, a fixação da pena de multa no mínimo legal – Pleitos parcialmente procedentes – Pena-base – A existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal – Pretendida a compensação entre agravante de reincidência e atenuante de confissão e a fixação de regime aberto – Impossibilidade de compensação dada a preponderância da agravante da reincidência em concurso com a atenuante da confissão, à luz do art. 67 do Código Penal – Réu Multirreincidente – Possibilidade de afastamento da agravante genérica do estado de calamidade pública – Inexistindo qualquer relação entre a prática delitiva e os efeitos da calamidade pública causada pela pandemia de coronavírus, torna-se injustificável a aplicação da agravante – Pena de multa – Observância dos critérios estabelecidos para fixar a pena de multa – Critério bifásico – As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, as agravantes e causas de aumento servem para estabelecer o número de dias-multa e a situação econômica do apelante para definir o valor dos dias-multa – Pelo parcial provimento, tão somente para afastar a agravante genérica do estado de calamidade pública.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 99397978)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no período vespertino do dia 28 de fevereiro de 2021, por volta das 14h00min, numa edificação em obras situada na Avenida Ariadine Feltin Campo, s/n, próximo a TV Centro América, ao lado do numeral 713, Bairro Vila Aurora, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados ADRIANO ALVES DE SOUZA e ANDRE LUIS DE SOUZA, previamente conluiados e com unidade de desígnios, almejando objetivo comum, subtraíram para si, coisas alheias móveis pertencentes a vítima Eduardo da Mota Paes Machado. [...]

Assim agindo, os denunciados praticaram a conduta delituosa capitulada no artigo 155, §4.o, incisos II e IV, do Código Penal. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia ADRIANO ALVES DE SOUZA como incurso no artigo 155, §4.o, incisos II e IV do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 61, inciso I, do Código Penal e ANDRE LUIS DE SOUZA como incurso no artigo 155, §4.o, incisos II e IV, do Código Penal c.c artigo 29 do Código Penal c.c artigo 61, inciso I, do Código Penal [...]”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça – ID 95676963)

O Juízo singular dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] 3.1. Dosimetria da pena do acusado Adriano.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Quanto aos antecedentes criminais, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (n. 2000421-14.2019.8.11.0064), onde há duas guias executivas em desfavor do sentenciado por delitos cometidos em datas anteriores ao crime ora analisado, majoro a pena em 01 (um) ano, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Existem informações desabonadoras relativas à personalidade e à conduta social do réu, mas estão relacionadas à reincidência. Existem duas circunstâncias, o concurso de agentes e a escalada. A primeira será usada para qualificar o delito e a segunda deve ser ponderada neste momento, razão pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano. Os motivos são normais ao tipo, a busca fácil por dinheiro. O delito não deixou consequências. A vítima em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo à pena-base do condenado em 04 (quatro) anos de reclusão e em 70 (setenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu possui duas condenações criminais, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante da reincidência delitiva e majoro em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada. Além disso, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020), configurando a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, assim majoro a pena aplicada em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multas. Por outro lado, existe uma atenuante, a confissão espontânea, assim atenuo a pena em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias-multa, posto que a confissão do acusado em nada colaborou com o deslinde do feito, sendo uma mera imposição legal a atenuação. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena, restando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e em 90 (noventa) dias multa.

3.2. Dosimetria da pena do acusado André.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Quanto aos antecedentes criminais, diante das condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (n. 0006887-97.2015.8.11.0064), onde há seis guias executivas em desfavor do sentenciado por delitos cometidos em datas anteriores ao crime ora analisado, majoro a pena em 01 (um) ano, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação. Existem informações desabonadoras relativas à personalidade e à conduta social do réu, mas estão relacionadas à reincidência. Existem duas circunstâncias, o concurso de agentes e a escalada. O primeiro será usado para qualificar o delito e a segunda deve ser ponderada neste momento, razão pela qual majoro a pena em 01 (um) ano. Os motivos são normais ao tipo, a busca fácil por dinheiro. O delito não deixou consequências. A vítima em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo à pena-base do condenado em 04 (quatro) anos de reclusão e em 70 (setenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu possui seis condenações criminais, tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior para fim de cômputo de mau antecedente, conforme acima explicitado, motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante da reincidência delitiva e majoro em 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada. Além disso, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Cóvid-19) reconhecido no território nacional (Decreto Legislativo n. 06/2020), configurando a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, assim majoro a pena aplicada em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multas. Por outro lado, existe uma atenuante, a confissão espontânea, assim atenuo a pena em 03 (três) meses e 20 (vinte) dias-multa, posto que a confissão do acusado em nada colaborou com o deslinde do feito, sendo uma mera imposição legal a atenuação. Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena, restando a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 90 (noventa) dias multa.

3.3. Da pena de multa. Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.4. Do regime. Considerando que se trata de condenados multirreincidentes e que cometeram o presente delito durante o cumprimento de outras penas, verifico que os elementos subjetivos indicam necessidade de maior gravame na pena, a teor do que dispõe o artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal, o que recomenda o caso em exame. Assim, fixo o regime fechado como regime inicial para o cumprimento de pena. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 95676532)

Pois bem.

Passam-se às análises das dosimetrias dos apelantes separadamente, em virtude das particularidades de cada apenamento.

Do apelante ADRIANO ALVES DE SOUZA.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime.

A negativação dos antecedentes está justificada na condenação definitiva anterior por furto noturno, transitada em julgado no dia
17.5.2020
(SEEU 2000421-14.2019.8.11.0064).

Por sua vez, a existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [escalada], na primeira fase, para exasperação da pena-base e outra [concurso de agentes] para qualificar o furto, segundo entendimento do c. STJ, “
in verbis
”:

“
Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.
” (AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Todavia, a elevação da pena basilar do furto qualificado [prevista em 2 (dois) anos de reclusão] no dobro do mínimo legal, em virtude da depreciação de duas circunstâncias judiciais, afigura-se desproporcional.

Isso porque, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
a exasperação da reprimenda basal, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância valorada, fração que se firmou em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”, na falta de motivação especial para elevação em patamar superior (AgRg no HC 604542/AC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante do crime praticado em período de calamidade pública [CP, art. 61, II ‘j’], decorrente da pandemia pelo COVID-19, e elevou a pena em 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Outrossim, identificou a confissão espontânea e
a agravante da reincidência, haja vista que o apelante admitiu a prática criminosa e registra outra condenação definitiva anterior por roubo majorado, transitada em julgado no dia
5.8.2019
(SEEU 2000421-14.2019.8.11.0064), mas não operou a compensação, elevando a pena corporal em 9 (nove) meses de reclusão.

A prática de furto na vigência do Decreto Legislativo no 06/2020 [pandemia de COVID-19],
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o afastamento”
da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC no 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Noutro giro, a reincidência única, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC 520151/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 640950/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 5.5.2021; AgRg no REsp 1904290/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.6.2021).

A propósito, recentemente decidiu esta e. Câmara:

“A
reincidência
, específica ou não, deve ser compensada
integralmente
com a atenuante da
confissão
espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência.”
(TJMT, AP N.U 0000015-91.2020.8.11.0096 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 23.4.2021)

Afastada a agravante
do crime praticado em período de calamidade pública e compensada integralmente a atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência, torna-se provisória a reprimenda de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva do apelante ADRIANO ALVES DE SOUZA em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fechado por força dos maus antecedentes e reincidência (CP, art. 33, ‘a’; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1816834 / SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 31.8.2021).

Do apelante ANDRE LUIS DE SOUZA.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
4 (quatro) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa em razão dos maus antecedentes e valoração negativa das circunstâncias do crime.

A depreciação dos antecedentes está justificada nas condenações definitivas anteriores do apelante por furto simples, roubo, dano e furto qualificado, transitadas em julgado, respectivamente, nos dias
13.2.2001
,
27.2.2003
,
24.8.2005
e
19.12.2005
(SEEU 0006887-97.2015.8.11.006).

Registre-se que as penas foram unificadas, em sede de Execução Penal (SEEU 0006887-97.2015.8.11.006), e cumpridas integralmente pelo apelante no dia
14.1.2021
, de modo que o período depurador [de 5 (cinco) anos] não transcorreu ainda, a gerar efeitos penais.

Em seu turno, a existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [escalada], na primeira fase, para exasperação da pena-base e outra [concurso de agentes] para qualificar o furto, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 589.214/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Ocorre que, como dito na dosimetria antecedente [do apelante ANDRIANO ALVEZ DE SOUZA], a elevação da pena basilar do furto qualificado [prevista em 2 (dois) anos de reclusão] no dobro do mínimo legal, pela avaliação desfavorável de duas circunstâncias judiciais, afigura-se desproporcional, sendo razoável o aumento na fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, conforme posição jurisprudencial firmada pelo c. STJ (AgRg no HC 604542/AC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Por efeito, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do crime praticado em período de calamidade pública [CP, art. 61, II ‘j’], decorrente da pandemia pelo COVID-19, e elevada a pena em 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Ademais, fora identificada a confissão espontânea e
a agravante da reincidência, pois o apelante admitiu a prática delitiva e possui outras duas condenações definitivas anteriores, sendo uma por homicídio e outra por furto qualificado, transitadas em julgado, respectivamente, nos dias
9.3.2011
e
29.5.2015
(SEEU 0006887-97.2015.8.11.006), e exasperada a pena corporal em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.

No entanto, o cometimento de furto na vigência do Decreto Legislativo no 06/2020 [pandemia de COVID-19],
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o afastamento”
da respectiva agravante (STJ, AgRg no HC no 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021). Nesse norte: TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Por outro lado, o c. STJ assentou orientação no sentido de que, tratando-se de agente que registra mais de uma sentença “configuradora” de reincidência, a compensação entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial (HC no 528.733/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 7.10.2019; HC no 540.732/PR - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 26.11.2019).

Existentes “
dois fatos ensejadores de multirreincidência, a confissão espontânea deve ser compensada com um deles, remanescendo, pois, exasperação de 1/6 na segunda fase de dosimetria da pena
” (STJ, HC 462.137/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.4.2019).

Logo, torna-se provisória a reprimenda de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (de) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva do apelante ANDRE LUIS DE SOUZA em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (de) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantido o regime inicial fechado por força dos maus antecedentes e multirreincidência (CP, art. 33, ‘a’; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1816834/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 31.8.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de:

1) ADRIANO ALVES DE SOUZA a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado;

2) ANDRE LUIS DE SOUZA a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (de) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021